Tribunal: TRF3
Processo: 5025931-21.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
460/775)

5025931-21.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025931-21.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: ENOQUE NICOLAU DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDREA REGINA TOMPOROSKI

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA MAIS MÉDICOS.APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar destinado a assegurar a participação da agravante no Programa Mais Médicos – 41o Ciclo (Edital SAPS no 7/2025). A agravante alega que concluiu o curso de Medicina no exterior após o período estabelecido no cronograma para inserção da documentação e pretende a autorização para apresentar posteriormente o diploma, a fim de participar do Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível autorizar a postergação do prazo para apresentação do diploma exigido no edital do Programa Mais Médicos, permitindo a continuidade do candidato no processo seletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 12.871/2013 instituiu o Programa Mais Médicos e atribuiu ao Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério da Educação, a regulamentação e coordenação do projeto, inclusive quanto aos critérios de seleção e participação.

O Edital SAPS no 7/2025 estabelece expressamente os requisitos para participação no programa e fixa o período para apresentação dos documentos comprobatórios da habilitação médica obtida no exterior.

O edital constitui ato normativo vinculante para a Administração e para os candidatos, assegurando a observância dos princípios da isonomia e da impessoalidade no certame.

A não apresentação da documentação exigida no prazo estipulado impede o prosseguimento do candidato no processo seletivo, inexistindo ilegalidade na exigência editalícia.

A postergação do prazo para entrega do diploma implicaria tratamento desigual em relação aos demais candidatos que observaram o cronograma estabelecido.

Não se aplica ao caso a Súmula no 266 do STJ, pois o Programa Mais Médicos não se configura como concurso público, mas como chamamento público para atuação temporária em atividades de ensino, pesquisa e extensão com componente assistencial.

Ausente demonstração de ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado, não se verifica a probabilidade do direito alegado para fins de concessão da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento improvido.

Legislação relevante citada: Lei no 12.871/2013, arts. 13, §§ 1o e 3o, 15, § 1o, II, e 17; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, AI 5021430-58.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 07.02.2025; TRF 3a Região, AI 5024039-48.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 20.02.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025931-21.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: ENOQUE NICOLAU DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDREA REGINA TOMPOROSKI

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de São José do Rio Preto/SP, nos autos do Mandado de Segurança no 5005515-47.2025.4.03.6106, que indeferiu o pedido liminar formulado para permitir sua participação no Programa Mais Médicos - 41o Ciclo (Edital SAPS no 7/2025).

Alega a agravante, em síntese, que concluiu o curso de Medicina pela Universidade Sudamericana (Paraguai) em 18/07/2025, tendo se inscrito regularmente no Programa Mais Médicos sob o no 874990, sendo contemplado com vaga na primeira chamada. Sustenta que, no período de inserção da documentação (01 a 03/07/2025), ainda não possuía o diploma, pois a conclusão do curso se deu após essa data, situação que não decorreu de culpa ou desídia, mas de fato alheio à sua vontade. Busca garantir seu direito de integrar o Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv), previsto para ocorrer entre os dias 4 e 26 de novembro de 2025, com a possibilidade de apresentação posterior do diploma já obtido.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 338909687).

Com contraminuta, vieram os autos conclusos.

O Ministério Público Federal requereu a manifestação do agravante acerca da superveniência do interesse de agir.

A parte agravante requereu o prosseguimento da análise recursal.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão ao agravante.

Já proferi decisão nestes autos, cujos fundamentos transcrevo:

(...)

A Lei no 12.871/2013 instituiu o Programa Mais Médicos, com a finalidade de formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde (SUS). Nos termos do art. 13, § 1o, a seleção e a ocupação das vagas seguem ordem de prioridade conforme o perfil dos candidatos, cabendo ao Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério da Educação, a regulamentação e coordenação do projeto (§ 3o do mesmo artigo).

O Edital SAPS no 7/2025 estabelece, de forma clara, os requisitos para participação no programa e as etapas do processo seletivo, inclusive quanto à necessidade de apresentação do diploma e dos documentos de habilitação no exterior no período indicado no cronograma, que, para o 41o Ciclo, ocorreu entre os dias 01 e 03 de julho de 2025.

Como regra geral, o edital é ato normativo de observância obrigatória tanto pela Administração quanto pelos candidatos, constituindo instrumento que assegura a isonomia e a impessoalidade no certame.

Assim tem reiteradamente decidido esta Corte, reconhecendo que o Poder Judiciário não deve intervir no mérito administrativo, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou irrazoabilidade.

Nesse sentido, julgado desta Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. INSCRIÇÃO NO PROGRAMA SEM A NECESSIDADE IMEDIATA DE APRESENTAR A HABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.RECURSO DESPROVIDO.

(...)

- Cabe consignar que não se aplica ao presente caso o enunciado da Súmula 266 do STJ, segundo o qual "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público". Isso porque, como anteriormente exposto, a apresentação de documento que comprove a habilitação médica não é exigida no momento da inscrição, mas somente após a alocação de vagas.

- Em conformidade com a norma editalícia, a apresentação dos documentos do candidato para o exercício médico em seu país de formação é exigida somente após a etapa de alocação de vagas, não impedindo, portanto, a inscrição no certame.

- A não apresentação de tais documentos impede, de fato, o prosseguimento do candidato no certame, uma vez que a exigência contida no edital encontra respaldo legal.

- Em atendimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não pode ser postergado o prazo de apresentação de documento indispensável para a participação no processo seletivo. A obrigatoriedade de apresentação da documentação listada, bem como a observância aos critérios estabelecidos para todos os candidatos no edital, com base no princípio da isonomia, não caracteriza ilegalidade ou abuso de poder.

- Agravo de instrumento desprovido.

(DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, AI 5021430-58.2024.4.03.0000, j. 07/02/2025, Intimação via sistema Data: 11/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA. MINISTÉRIO DA SAÚDE. PARTICIPAÇÃO. PROJETO MAIS MÉDICOS. DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. A pretensão da agravante é a sua permanência no processo objeto do Edital no 05/2023 - Chamamento Público para Adesão de Médicos ao Programa de Provimento do Ministério da Saúde - Projeto Mais Médicos para o Brasil, postergando a apresentação do documento faltante até o início das atividades presenciais.

2. Não há ilegalidade no Edital em questão, pois a legislação aplicável à espécie é clara ao mencionar no art. 15, § 1o, inciso II, da Lei 12.871/13, que, dentre as condições para a participação do médico intercambista no Projeto Mais Médicos para o Brasil, verifica-se a necessidade de "apresentar habilitação para o exercício da Medicina no país de sua formação".

3. Também não constato ofensa aos princípios constitucionais. Entendo que alterar os prazos como pretendido, sem a necessária observância do cronograma estipulado no certame, aí sim poderia se cogitar em ofensa ao princípio da vinculação ao edital e da isonomia entre os demais candidatos.

(...)

6. Agravo de instrumento improvido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024039-48.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 20/02/2024, Intimação via sistema DATA: 11/03/2024)

A parte agravante aderiu voluntariamente às regras do certame e, ao não apresentar a documentação exigida dentro do período estipulado, submeteu-se às consequências previstas no instrumento convocatório.

A postergação do prazo para entrega do diploma, ainda que por curto período, implicaria violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, conferindo tratamento desigual em relação aos demais candidatos que observaram integralmente as exigências.

Ressalte-se, ademais, que não há falar em aplicação da Súmula no 266 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o Programa Mais Médicos não se trata de concurso público, mas de chamamento público para atuação temporária em atividades de ensino, pesquisa e extensão, com componente assistencial, conforme disposto no art. 17 da Lei no 12.871/2013.

Dessa forma, em juízo de cognição sumária, não se observa, por ora, ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado. Assim, ausente a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil

No caso dos autos, considerando que todos os aspectos relacionados às questões trazidas aos autos foram detidamente analisados na decisão que indeferiu a antecipação da tutela, bem como que não há elementos novos aptos a alterar o entendimento já externado, ficam mantidas as razões supra transcritas para negar provimento ao agravo de instrumento.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA MAIS MÉDICOS.APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar destinado a assegurar a participação da agravante no Programa Mais Médicos – 41o Ciclo (Edital SAPS no 7/2025). A agravante alega que concluiu o curso de Medicina no exterior após o período estabelecido no cronograma para inserção da documentação e pretende a autorização para apresentar posteriormente o diploma, a fim de participar do Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível autorizar a postergação do prazo para apresentação do diploma exigido no edital do Programa Mais Médicos, permitindo a continuidade do candidato no processo seletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 12.871/2013 instituiu o Programa Mais Médicos e atribuiu ao Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério da Educação, a regulamentação e coordenação do projeto, inclusive quanto aos critérios de seleção e participação.

O Edital SAPS no 7/2025 estabelece expressamente os requisitos para participação no programa e fixa o período para apresentação dos documentos comprobatórios da habilitação médica obtida no exterior.

O edital constitui ato normativo vinculante para a Administração e para os candidatos, assegurando a observância dos princípios da isonomia e da impessoalidade no certame.

A não apresentação da documentação exigida no prazo estipulado impede o prosseguimento do candidato no processo seletivo, inexistindo ilegalidade na exigência editalícia.

A postergação do prazo para entrega do diploma implicaria tratamento desigual em relação aos demais candidatos que observaram o cronograma estabelecido.

Não se aplica ao caso a Súmula no 266 do STJ, pois o Programa Mais Médicos não se configura como concurso público, mas como chamamento público para atuação temporária em atividades de ensino, pesquisa e extensão com componente assistencial.

Ausente demonstração de ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado, não se verifica a probabilidade do direito alegado para fins de concessão da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento improvido.

Legislação relevante citada: Lei no 12.871/2013, arts. 13, §§ 1o e 3o, 15, § 1o, II, e 17; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, AI 5021430-58.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 07.02.2025; TRF 3a Região, AI 5024039-48.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 20.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão